Tribunal: TJSP
Processo: 1018207-90.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – RELAÇÃO DE CONSUMO – VENDA DE BICOS INJETORES NÃO ORIGINAIS – VÍCIO DO PRODUTO – DANO AO MOTOR – NEXO CAUSAL COMPROVADO – PERÍCIA INDIRETA VÁLIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6o, VIII, DO CDC – DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO